Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM À PARTE EMBARGADA E MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Contradição existente quanto à revogação da gratuidade de justiça à parte apelante, porquanto o acórdão embargado manteve a sentença que revogou o benefício, mas ressalvou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a contradição. Condenação em custas e honorários alterada para excluir a ressalva de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial ao embargado apelante. Acórdão integrado.